Tribunal: CARF
Processo: 13896.904449/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.904449/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.737 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
NULIDADE.
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO
DO
JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. O fato de a decisão recorrida ter
apreciado se a Recorrente preenchia ou não as condições para ter homologada a
compensação pleiteada não se caracteriza como inovação, pois tal análise é
necessária para o correto deslinde do mérito do caso.
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO.
O saldo negativo, passível de compensação, é aquele apurado ao final do
período a partir do confronto entre o imposto devido e as parcelas já
antecipadas.
ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Para utilização do imposto retido na fonte como dedução na apuração do IRPJ
ao final do período, faz-se necessário que, além da comprovação da ocorrência
da retenção, quer por meio dos respectivos informes de rendimento emitidos
pelas fontes pagadoras, o que pode ser suprido pela confirmação em DIRF,
quer por meio dos DARF de recolhimento de código 8045 (auto-retenção), seja
também comprovado o oferecimento à tributação dos correspondentes
rendimentos que sofreram as retenções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados pelo recorrente (inclusive no que diz respeito aos DARFs e DIRFs
mencionados e aos documentos relativos ao equívoco do código de arrecadação 8045 e 1708,
pelas fontes pagadoras), podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo
ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade
do interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.904449/2008-19
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.737 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904449/2008-19

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário formulado pelo recorrente contra Acórdão da
DRJ, fls. 403/419, que concedeu parcial provimento à manifestação de inconformidade do
contribuinte, fls. 20/46, homologando parcialmente o crédito tributário pretendido, relativo a
saldo negativo de IRPJ indeferido com compensação não homologada pelo despacho decisório,
fls. 15/17.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do Acórdão de piso:

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório Eletrônico (DDE), n° de rastreamento 783781465 (fls. 14),
cientificado à interessada em 01/09/2008 (doe. de fls. 18), em que se decidiu pela não
homologação das compensações de que tratam os PER/DCOMP n°
08419.80951.291205.1.7.02-8302 e 01126.20830.291205.1.3.02-0954, por não restar
confirmado o direito creditório utilizado, correspondente ao saldo negativo de IRPJ do
ano calendário 2000, consoante a fundamentação abaixo:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa-Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor
do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 619.516,26
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 648.445,05
Diante do exposto, NAO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 08419.80951.291205.1.7.02-8302 01126.20830.291205.1.3.02-0954
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 29/08/2008.

[...]
Enquadramento Legal: Parágrafo Io do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 5o da
INSRF 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Cientificada, em 01/09/2008, da solução aplicada às declaração de compensação
transmitida, a contribuinte, por seu representante legal, interpôs, em 30/09/2008,
manifestação de inconformidade de fls. 19/45, acompanhada dos documentos de fls.
47/272 em que assim se expressa:
- De início, resume os fatos.
- A seguir, sustenta que o crédito pleiteado pela manifestante é, inclusive, superior ao
utilizado por meio das Dcomp que foram objeto de análise no Despacho Decisório,
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.737 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904449/2008-19

devendo, os débitos nelas relacionados serem extintos, com base no inciso II, do art.
156, do CTN.
- Desenvolve o raciocínio de que a não-homologação da compensação decorreu apenas
da inconsistência entre os valores do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000,
constantes da DIPJ e aquele declarado na DCOMP com demonstrativo de crédito, não
havendo, no documento de análise do direito creditório, menção ou prova de que a
interessada teria utilizado crédito superior ao efetivamente detido ou informado na
Dcomp.
- Nesse contexto, acrescenta que se o Despacho Decisório vier a ser consolidado,
deveria a Manifestante ser restituída do crédito detido porém não utilizado e, não serem
cobrados débitos já extintos por meio de crédito efetivamente existente.
- Diz que o que ocorreu de fato foi um mero erro no preenchimento da Dcomp n°
08419.80951.291205.1.7.02-8302, na qual deveria ter sido informado e utilizado o
crédito de R$ 648.445,05, correspondente ao saldo negativo de IRPJ.
- Alega que apesar da divergência apontada no Despacho Decisório, uma análise mais
atenta e conjunta da DIPJ, DCTF's, Darfs, e demonstrativos contábeis do período,
tornaria evidente a existência de crédito de saldo negativo de IRPJ de, no mínimo, R$
619.516,26, correspondente ao valor informado na Dcomp, não podendo ser admitida a
simples negativa do crédito em sua totalidade, em razão de mero equívoco cometido no
preenchimento da Dcomp, tendo em conta, ainda, que tal engano, não acarretou
qualquer prejuízo ao Erário, uma vez que foi utilizado o menor entre os dois valores
possíveis para o crédito de SN de IRPJ, não havendo, ainda, qualquer consideração a
esse respeito no citado despacho.
- Reforça seus argumentos afirmando que não há, entre os fundamentos legais indicados
no Despacho Decisório, um que autorize a RFB negar direito creditório com base, única
e exclusivamente, em divergência entre informações prestadas na DIPJ e Dcomp.
- Quanto ao direito, sustenta que os créditos de antecipação de IRPJ eram superiores ao
crédito utilizado na Dcomp no montante de R$ 619.516,26, o qual já se mostrava
suficiente para quitação de todos os débitos compensados, sendo certo que a
manutenção do Despacho Decisório, neste contexto, configurar-se-ia ato contrário ao
direito da Manifestante.
- Refere-se à apuração do IRPJ, ano-calendário 2000, para afirmar que o valor apurado
daquele tributo na Ficha 12A, da DIPJ/2001 é igual a zero e durante aquele período a
Manifestante teria sofrido retenções de IR na fonte, relativo aos rendimentos de suas
aplicações financeiras da ordem de R$ 310.779,85, conforme comprovam o Livro
Razão (doc. 9) e Balancetes Mensais (doc. 10), além de ter recolhido e compensado,
durante o mesmo ano calendário de 2000, a quantia de R$ 353.982,87, relativa a IRRF
incidente sobre o faturamento e devido sob o código 8045. De tal total alega que
recolhera a cifra de R$ 343.247,24, por meio de Darfs anexos (doe. 8) e compensara R$
10.735,63. Elabora planilhas.
- aduz que tais créditos, passíveis de comporem o SN de IRPJ do ano calendário de
2000, totalizaram R$ 664.762,72, os quais pelos comprovantes anexos (Razão Contábil,
Darfs e Compensações consignadas nas DCTF's) dariam lastro àquele SN nesse mesmo
montante de R$ 664.762,72. E complementa:
"37. O SN de IRPJ Ano-Calendário de 2000 no montante de R$ 619.516,26 pelo qual se
decidiu compensar teria a sua composição embasada nos seguintes valores: R$
276.437,73 de IRRF de Aplicação Financeira e R$ 343.078,53 de IRRF Faturamento
devido sob o código 8045, dos quais R$ 10.735,63 seria correspondente aos valores
compensados com outros créditos e R$ 332.342,90 relativo aos recolhimentos
realizados por meio de DARF's e declarados na DCTF's.
38.
Confira-se a composição do IRRF Aplicação Financeira utilizado
independentemente da escrituração comercial denotar que o valor era superior:
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.737 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904449/2008-19

39. O somatório dos valores acima (R$ 276.437,73 e R$ 343.078,53) monta
exatamente o SN de IRPJ utilizado na DCOMP inicial no
08419.80951.291205.1.7.02-8302 (R$ 619.516,26). "
- Diz, também, que o valor constante na Dcomp, questionado pela RFB, não leva
em conta os pagamentos realizados por meio do Darfs nos valores de: (i) R$ 317,56
(Janeiro/2000); (ii) R$ 1.233,90 (Agosto/2000); (iii) R$ 3.414,89 (Outubro/2000) e
(iv) R$ 5.937,99 (Outubro/2000).
- Sustenta que a apuração transcrita na DIPJ do ano-calendário 2000, faz prova a
favor da manifestante com relação ao direito creditório pleiteado, dado que o valor
apurado nesta declaração mostra-se superior ao crédito utilizado e, uma vez
existente o SN de IRPJ, de no mínimo R$ 619.516,26, a RFB há que aceitar as
compensações, sob pena de afronta ao artigo 147 do CTN.
- Revela que, no âmbito do processo administrativo, deve prevalecer o princípio da
verdade material, não podendo a RFB invalidar o crédito de SN de IRPJ do ano
calendário 2000 tão-somente porque foi incapaz de identificar na Dcomp, utilização
de crédito em valor inferior ao efetivamente detido pela defendente.
- A reforçar seu entendimento, cita doutrinadores e jurisprudência administrativa.
- Defende que comprovado o recolhimento de IRRF, sob o código 8045, bem como
o crédito de IRRF decorrente de Aplicações Financeiras, não há como negar a
existência do crédito de SN de IRPJ e que são válidas as compensações.
- No tópico seguinte, desenvolve a tese de que se figura impossível erro de fato,
cometido pela manifestante no preenchimento da DIPJ ou da Dcomp, dar azo ao
nascimento de obrigação tributária, ainda mais quando inexistente qualquer lesão ao
Fisco, sendo certo que o direito pleiteado restou demonstrado nos autos à vista dos
documentos nele juntados, tais como: DIPJ, Dcomp's, Darf s recolhidos sob código
8045, DCTF's, Dirfs das fontes pagadoras. Acrescenta, ainda, que no intuito de
evitar a inclusão de débitos inexistentes em Dívida Ativa da União, a Portaria
Conjunta da SRF/PGFN n° 1 de 12/05/1999, previu que diante da ocorrência de
erro de fato, a SRF ao analisar os documentos apresentados pelo devedor, solicitará
à unidade da PGFN a baixa da inscrição e devolução do processo.
- Assevera, também, ser incabível ao presente caso, a aplicação contida no artigo 111,
do CTN, porquanto a referida norma direciona-se "à interpretação da legislação
tributária e não à sua aplicação ao caso concreto. "
- Ao final, resumidamente, reforça seus dizeres e arremata requerendo o integral
acolhimento das razões apresentadas na defesa ofertada, para que se reforme o
Despacho Decisório e se reconheça a procedência da compensação declarada nas
Dcomp, extinguindo-se os débitos exigidos, acrescendo, também, ao seu pedido, poder
provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente a
realização de sustentação oral, juntada de documentos e apresentação de memoriais,
devendo as intimações serem enviadas ao endereço da sede da Manifestante.
Contudo, o Acórdão recorrido concedeu parcial provimento à manifestação de
inconformidade, validando parcialmente a parcela de saldo negativo de IRPJ do ano calendário
de 2000, e homologando as compensações objeto das DCOMPS 08419.80951.291205.1.7.02-
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.737 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904449/2008-19

8302 e 01126.20830.291205.1.3.02-0954, em litígio no presente processo, até o limite do saldo
negativo validado e utilizado de R$ 439.871,00, nos termos da ementa abaixo:
Assunto : Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ.
DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE DIPJ E DCOMP.
Superada a inconsistência detectada pelo sistema entre os valores do saldo negativo
apontado na DIPJ e na DCOMP em questão, deve o órgão julgador prosseguir na
análise do direito creditório apurado com base nas informações constantes dos bancos
de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
SALDO NEGATIVO.
O saldo negativo, passível de compensação, é aquele apurado ao final do período a
partir do confronto entre o imposto devido e as parcelas já antecipadas.
ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Para utilização do imposto retido na fonte como dedução na apuração do IRPJ ao final
do período, faz-se necessário que, além da comprovação da ocorrência da retenção, quer
por meio dos respectivos informes de rendimento emitidos pelas fontes pagadoras, o
que pode ser suprido pela confirmação em DIRF, quer por meio dos DARF de
recolhimento de código 8045 (auto-retenção), seja também comprovado o oferecimento
à tributação dos correspondentes rendimentos que sofreram as retenções.
DIREITO CREDITÓRIO PARCIALMENTE ADMITIDO. HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
Validado parte do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2000, origem do
crédito utilizado nas DCOMP em litígio, homologa-se a compensação até o limite da
parcela validada e que tenha sido utilizada nas DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, fls. 448/472, repisando os
fundamentos já apresentados na manifestação de inconformidade, para que seja reconhecido o
valor residual ainda não homologado no Acórdão de piso e alegando, em síntese: a) nulidade do
Acórdão por trazer novos fundamentos não abordados no despacho decisório; b) a validade da
compensação efetuada em relação à totalidade de parcelas de retenções sobre aplicações
financeiras; c) o direito integral ao crédito de R$ 353.982,87 utilizados nas DCOMPS sob código
8045.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade do acórdão recorrido, pois a DRJ
teria inovado na análise do mérito da PER/DCDOMP.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.737 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904449/2008-19

Contudo, razão não lhe assiste. Com efeito, trata-se exatamente do pedido
formulado na manifestação de conformidade, que se ultrapasse a análise formalística realizada
pela DRF para que se contemplasse o mérito em atendimento à verdade material, o que procedeu
a DRJ com base nos documentos juntados ao processo:

Nesse aspecto, não vislumbro a nulidade suscitada, pois não poderia a DRJ
simplesmente homologar o crédito pleiteado sem analisar sua liquidez e certeza, nos termos da
legislação de regência.
No mérito, contudo, suas alegações apresentam ares de veracidade. Isso porque os
documentos juntados ao processo indicam para possível existência do crédito pleiteado. Peço
vênia, para transcrever excerto do acórdão recorrido em que se indicam as razões pelas quais o
crédito seria insuficiente:
Na manifestação de inconformidade, alega que, no período em questão
(AC 2000) teria sofrido retenções de IR na fonte, relativo aos
rendimentos de suas aplicações financeiras da ordem de R$ 310.779,85,
conforme comprovariam o Livro Razão e Balancetes Mensais, além de
ter recolhido e compensado, durante o mesmo ano-calendário de 2000, a
quantia de R$ 353.982,87, relativa a IRRF incidente sobre o faturamento
e devido sob o código 8045.
(...)
Pelas tabelas acima, constata-se que, embora não haja coincidência exata
de códigos e das fontes pagadoras entre o que indicado na DCOMP como
origem de crédito e o que encontrado em DIRF, nesta última foram
informadas retenções sobre aplicações financeiras que suportam a
parcela de R$ 310.779,85, que a contribuinte alega ter contabilizado
e da qual informa ter aproveitado na DCOMP o montante de R$
276.437,73.
(...)
Assim, ausente nos autos motivação em sentido contrário, admite-se, na
formação do saldo negativo, a parcela pretendida a título de retenções
sobre aplicações financeiras na quantia de R$ 310.779,85.
(...)
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.737 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904449/2008-19

Quanto à DIRF, as normas vigentes à época a que se refere o crédito em
questão (ano-calendário de 2000) estavam contidas na IN SRF 146, de 10
de dezembro de 1999, a qual, em seu art. 1a , estabelecia a apresentação
de DIRF pelas pessoas físicas e jurídicas que elenca que pagaram ou
creditaram rendimentos com retenção do imposto de renda na fonte,
ainda que em um único mês do ano-calendário, por si ou como
representantes de terceiros.
No presente caso, as DIRF em que a ora interessada Sodexo figura como
beneficiária, consta, a título de retenção sob código 8045, apenas a
importância de R$ 18,33.
(...)
Além disso, a manifestação de inconformidade é instruída com cópias de
DARF de código 8045 e, consultando os sistemas informatizados
(SINAL-08 e DCTF), confirmam-se pagamentos efetuados sob tal código
8045, bem como débitos desse mesmo código confessados nos valores a
seguir relacionados:
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.737 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904449/2008-19

Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.737 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904449/2008-19

Observe-se que, para ser considerado extinto, o débito de IRRF código
8045 deve estar confessado em DCTF e para ele deve existir prova da
amortização (no caso, prova do pagamento). No caso, para as parcelas de
débitos das segunda e terceira semanas de abril, vinculadas em DCTF a
compensação com saldo negativo, não há sequer identificação do período
do crédito utilizado para tais compensações.
(...)
Quanto à alegação de que o valor constante na Dcomp, questionado pela
RFB, não leva em conta os pagamentos realizados por meio do Darfs nos
valores de: (i) R$ 317,56 (Janeiro/2000); (ii) R$ 1.233,90 (Agosto/2000);
(iii) R$ 3.414,89 (Outubro/2000) e (iv) R$ 5.937,99 (Outubro/2000),
observe-se que não foram declarados débitos nestes montantes em
DCTF. Desse modo, eventual pagamento indevido (no caso "auto-
retenção indevida"), para o qual não se encontra em DCTF o
correspondente débito de IRRF, poderia, observado o prazo legal, ser
objeto de pedido de restituição/compensação de pagamento indevido ou a
maior, se comprovada a sua efetiva existência e disponibilidade, não
podendo ser utilizado para formação do saldo negativo, como, aliás,
reconheceu a própria contribuinte que não incluiu alegados
recolhimentos na composição do saldo negativo indicada na DCOMP.
De sua parte, o contribuinte alega em seu recurso voluntário que, além dos
pagamentos acima, não foram considerados R$9.700,00, do período de apuração de 30/12/2000
(e-fls. 195), bem como a quantia de R$10.735,63, correspondente ao IRRF 8045 compensado
(fls. 323, 330 e 331):
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.737 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904449/2008-19

Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.737 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904449/2008-19

Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.737 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904449/2008-19

Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.737 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904449/2008-19

Como visto, o acórdão recorrido não se manifesta expressamente sobre esses
valores, razão pela qual entendo prudente uma nova averiguação pela autoridade de
origem, para que se manifeste acerca desses documentos, indicando se houve ou não
recolhimento.
Ademais, o acórdão recorrido indica que não teria sido comprovado que a receita
relativa às retenções pretendidas foram submetidas à tributação:
Ainda, considerando que a retenção prevista sob código 8045 deve
corresponder a 1,5% do rendimento, o valor do IRRF acima apurado de
R$ 322.687,40 corresponderia a rendimentos de R$ 21.512.493,33 (R$
322.687,40 = 1,5% de R$ 21.512.493,33).
Por sua vez, na Ficha 06A da DIPJ do AC 2000, foram informadas
receitas de prestação de serviços de apenas R$ 21.864.085,14. Mas tais
receitas não podem ser consideradas sujeitas a auto-retenção em sua
totalidade na medida que, em DIRF, encontram-se informações de que
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.737 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904449/2008-19

foram pagos à ora interessada rendimentos de R$ 12.491.532,05 sujeitos
a retenção na fonte sob código 1708.
Consigne-se que o fato de a manifestante não ter indicado a utilização, na
formação do saldo negativo apurado, de IRRF de código 1708 (prestação
de serviços), não a dispensa da inclusão dos respectivos rendimentos
dentre as receitas tributáveis.
Assim, deveriam ter sido oferecidos à tributação na Ficha 06A tanto os
rendimentos sujeitos à auto-retenção (R$ 21.512.493,33) como
rendimentos sujeitos a retenção pelas fontes pagadoras (R$
12.491.532,05) totalizando R$ 34.004.025,38.
Logo, dos rendimentos que sofreram auto-retenção (8045), o máximo que
se poderia admitir que teria sido oferecido à tributação perfaz a quantia
de R$ 9.192.553,09 (= R$ 21.864.085,14 - R$ 12.491.532,05), a qual
corresponde ao IRRF de R$ 137.888,30 (= 1,5% de R$ 9.192.553,09).
Quanto a isso, a Recorrente justifica que a diferença decorre da DIRF apresentada
pela FEBEM, que teria indicado o código equivocado 1708 ao invés de 8045, conforme
demonstrariam as notas fiscais e o contrato firmado entre as partes. Com efeito, os documentos
em meu sentir realmente indicam que se trata de equívoco no preenchimento da DIRF, uma vez
que não há indicativo de retenção por parte da FEBEM sobre esses valores.
Por fim, a Recorrente requer ainda que seja considerada a totalidade do saldo de
IRRF sobre aplicações financeiras, no montante de R$ 310.779,85. Contudo, não há informações
se a diferença entre o crédito pleiteado e o demonstrado foi utilizado para alguma outra
compensação, o que dificulta a análise nesse ponto.
Assim, entendo que o melhor caminho é o retorno dos autos, para que haja nova
análise ou análise complementar pela autoridade de origem sobre os seguintes pontos: (i) acerca
do DARF de R$9.700,00, do período de apuração de 30/12/2000 (e-fls. 195), bem como a
quantia de R$10.735,63, correspondente ao IRRF 8045 compensado (fls. 323, 330 e 331); (ii)
verificar se houve retificação do DIRF pela FEBEM relativo ao período abrangido por este
processo; (iii) confirmar se o saldo de R$34.306,12, decorrente da diferença entre as retenções de
IR sobre receitas financeiras e o valor pleiteado em DCOMP foram utilizados ou pleiteados em
outro pedido de compensação. considerando inclusive o erro alegado pelo contribuinte no código
de arrecadação (8045 e 1708) pelas fontes pagadoras.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados pelo recorrente (inclusive no que diz respeito aos DARFs e DIRFs
mencionados e aos documentos relativos ao equívoco do código de arrecadação 8045 e 1708,
pelas fontes pagadoras), podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo
ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade
do interessado, retomando-se o rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.737 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904449/2008-19

Fl. 557
DF CARF MF
Original